Tribunal: TJPA
Processo: 0812168-58.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0812168-58.2024.8.14.0401

APELANTE: THAYLLON MIGUEL DOS SANTOS NEVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VALOR PROBANTE DA PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CP. DANO MORAL FIXADO NA SENTENÇA PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal), cometido contra sua companheira, em contexto de violência doméstica e familiar, com pena fixada em 2 (dois) meses e 1 (um) dia de detenção, substituída por penas restritivas de direitos, cumulada com sursis penal pelo prazo de dois anos e imposição de obrigação de participar de atividades educativas sobre questão de gênero, além de condenação ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais. A denúncia incluía também o crime de dano, cuja punibilidade foi extinta em sede de embargos de declaração por decadência do direito de queixa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há prova suficiente para sustentar a condenação pelo crime de ameaça; (ii) avaliar a legalidade da valoração negativa dos motivos do crime na primeira fase da dosimetria; (iii) examinar a incidência da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal; e (iv) determinar a legitimidade e a proporcionalidade da fixação de indenização por danos morais na sentença penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A palavra da vítima, firme, coerente e prestada sob o crivo do contraditório, possui especial relevância nos crimes de violência doméstica, sendo corroborada por confissão parcial do réu e por outros elementos constantes nos autos, o que legitima a condenação penal.

A negativa de autoria pelo réu revela-se isolada e dissociada do conjunto probatório, o qual aponta de forma segura para a prática do crime de ameaça, com inequívoca intenção de intimidar a vítima, utilizando-se de instrumento potencialmente lesivo (faca).

A valoração negativa dos motivos do crime foi devidamente fundamentada, tendo o juízo de origem apontado que a conduta do agente derivou de impulso agressivo injustificado em ambiente doméstico.

A aplicação da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal é compatível com a Lei Maria da Penha e não configura bis in idem, pois decorre de circunstância diversa da elementar típica, incidindo validamente nos delitos praticados por razões da condição de sexo feminino da vítima.

A indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00, arbitrada com base no art. 387, IV, do CPP, atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, e encontra respaldo no Tema 983 do STJ, sendo desnecessária instrução probatória específica diante do contexto de violência doméstica.

A pena fixada, a substituição por penas restritivas de direitos, o sursis penal e a obrigação de participação em atividade educativa mostram-se adequados e em conformidade com os requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima, quando coerente, firme e respaldada por outros elementos de prova, possui especial valor probante nos crimes de violência doméstica.

A agravante do art. 61, II, “f”, do CP pode ser aplicada nos crimes de ameaça praticados em contexto de violência doméstica, sem configurar bis in idem.

A valoração negativa dos motivos do crime é válida quando fundada em comportamento do réu que revela agressividade gratuita e injustificada.

A fixação de indenização por danos morais na sentença penal é legítima, sendo suficiente o pedido da acusação ou da vítima, ainda que sem quantia definida.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 61, II, “f”, 100, §1º, 103, 107, IV, 147, 44, 78, §1º; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2462460/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 04.06.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2285584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 15.08.2023; STJ, AgRg no REsp nº 2014497/MS, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 20.03.2023; STJ, Tema 983.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por THAYLLON MIGUEL DOS SANTOS NEVES contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém, que o condenou como incurso nas sanções do art. 147 do Código Penal, pela prática do crime de ameaça no contexto de violência doméstica e familiar, fixando-lhe a pena definitiva de 2 (dois) meses e 1 (um) dia de detenção, a ser cumprida em regime aberto, substituída por penas restritivas de direitos, com a concessão do sursis penal pelo prazo de 2 (dois) anos, cumulada com a imposição de condição específica de participação em atividades educativas sobre questão de gênero. Além da reprimenda penal, o magistrado sentenciante condenou o réu ao pagamento de indenização por danos morais à vítima, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal.

Na origem, o Ministério Público do Estado do Pará ofereceu denúncia em desfavor do réu, imputando-lhe a prática dos crimes de ameaça (art. 147 do CP) e dano (art. 163, caput, do CP), todos cometidos contra sua então companheira, JHENNYFER LUANY MEGUINS NASCIMENTO. Consta da peça acusatória que, em 22 de agosto de 2023, por volta das 18h, na residência do casal, o acusado, após ser repreendido por uso de entorpecente, teria retornado ao lar e, em estado alterado, danificado diversos móveis da residência, lançado roupas da vítima na via pública e a ameaçado com uma faca, proferindo a expressão “te mato”, além de tentar agredi-la fisicamente, conduta que ensejou fuga da vítima com a filha menor no colo.

A instrução criminal foi regularmente desenvolvida com observância aos princípios do contraditório e ampla defesa. A vítima confirmou integralmente os fatos narrados na denúncia tanto na fase inquisitorial quanto em juízo. O réu, por sua vez, admitiu a discussão, bem como a destruição de alguns objetos, mas negou ter proferido ameaças ou praticado qualquer ato de violência física, alegando, ainda, que posteriormente reatou o relacionamento com a vítima.

Proferida a sentença, a defesa opôs embargos de declaração sustentando omissão no tocante à ilegitimidade do Ministério Público para promover ação penal quanto ao crime de dano simples, por se tratar de infração de ação penal privada, não qualificada nem praticada com violência à pessoa. O juízo a quo acolheu os embargos para reconhecer a decadência do direito de queixa em relação ao crime de dano, com fundamento nos artigos 100, §1º, 103 e 107, IV, todos do Código Penal, declarando extinta a punibilidade do apelante quanto a esse delito, e mantendo incólume a condenação pelo crime de ameaça.

Irresignada, a defesa técnica, por meio da Defensoria Pública, interpôs apelação criminal sustentando, em síntese, a ausência de provas suficientes para sustentar o édito condenatório. Argumenta que a condenação do apelante está fundada exclusivamente na palavra da vítima, que não se revelou harmônica com os demais elementos probatórios, carecendo de robustez autônoma para ensejar o juízo de certeza necessário à condenação penal. Alega ainda que a sentença conferiu valoração negativa à vetorial dos motivos do crime sem fundamentação idônea, além de requerer a exclusão da agravante do art. 61, II, “f”, do CP, e a improcedência do arbitramento de danos morais, reputando excessivo o valor fixado.

Em contrarrazões, o Ministério Público Estadual manifestou-se pelo desprovimento do recurso. Ressalta a suficiência e coerência do conjunto probatório, especialmente o depoimento firme e detalhado da vítima colhido sob contraditório, corroborado pelo laudo pericial que atestou os danos materiais e pela confissão parcial do réu quanto à destruição dos bens. Destacou, ademais, a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores quanto ao valor probante da palavra da vítima em crimes de violência doméstica, sobretudo quando respaldada por outros elementos de convicção, o que, no caso dos autos, restou plenamente configurado. Defende, portanto, a manutenção da sentença em todos os seus termos.

O Ministério Público de segundo grau, por intermédio do Procurador de Justiça NILTON GURJÃO DAS CHAGAS, exarou parecer opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Em sua análise, o parecerista refutou a tese de insuficiência probatória, afirmando que os elementos coligidos aos autos evidenciam de forma clara e harmônica a autoria e materialidade do crime de ameaça, confirmadas pela palavra da vítima e por demais provas, inclusive laudo pericial e confissão parcial do réu. Registrou que não se vislumbra ilegalidade na dosimetria da pena e que a indenização arbitrada se mostra proporcional ao dano moral sofrido pela vítima no contexto de violência doméstica.

É o relatório.

Processo apto à inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – DO MÉRITO RECURSAL

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Defesa de Thayllon Miguel dos Santos Neves, condenado pela prática do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal), em contexto de violência doméstica e familiar contra sua companheira, Jhennyfer Luany Meguins Nascimento.

Consta dos autos que, em 22 de agosto de 2023, o apelante, após ser advertido pela vítima por uso de substância entorpecente, retornou à residência e passou a quebrar móveis e objetos, inclusive lançando roupas da companheira na via pública. De posse de uma faca, dirigiu-lhe ameaça de morte, dizendo “vou te matar agora”, gesto que culminou na fuga da ofendida com sua filha menor no colo.

O juízo de origem condenou o acusado à pena de 2 (dois) meses e 1 (um) dia de detenção, a ser cumprida em regime aberto, com substituição por pena restritiva de direitos, cumulada com o sursis penal pelo prazo de dois anos, além da fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00.

Por meio de embargos de declaração, a Defesa obteve o reconhecimento da extinção da punibilidade do crime de dano, por se tratar de ação penal privada, e não ter havido queixa dentro do prazo legal, conforme previsto nos artigos 100, §1º, 103 e 107, IV, todos do Código Penal.

Nas razões recursais, a Defesa pleiteia a absolvição do apelante por insuficiência de provas, invocando o princípio do in dubio pro reo. Subsidiariamente, requer a exclusão da valoração negativa dos motivos do crime, a inaplicabilidade da agravante prevista no art. 61, II, "f", do Código Penal, e o afastamento da indenização por danos morais.

Contudo, em consonância com o parecer ministerial de segundo grau, entendo que não assiste razão à Defesa.

A materialidade e a autoria do delito restam suficientemente demonstradas pelo conjunto probatório coligido aos autos.

A vítima prestou depoimento claro, coerente e firme, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, sob o crivo do contraditório, descrevendo com precisão os atos de destruição e, sobretudo, a ameaça proferida de forma direta e expressa pelo acusado, empunhando uma faca e proferindo palavras intimidatórias com inequívoca carga de dolo.

Ademais, o próprio réu confessou, em juízo, a ocorrência de discussão com a vítima e a quebra dos objetos domésticos, ainda que tenha negado as ameaças. Sua versão, contudo, mostra-se isolada e dissociada dos demais elementos constantes nos autos, os quais convergem para a ocorrência da ameaça em contexto de violência doméstica.

Assim, verifica-se que a autoria e materialidade dos delitos restaram demonstradas por meios idôneos de prova. É certo que a palavra da vítima, quando coerente, firme e amparada por outros elementos probatórios, possui especial relevância, sobretudo em crimes de violência doméstica, conforme reiterada jurisprudência.

Nesse sentido, vastos são os precedentes do STJ, enquanto guardião da legislação federal (STJ - AgRg no AREsp: 2462460 SP 2023/0325261-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024; STJ - AgRg no AREsp: 2285584 MG 2023/0022027-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2023; STJ - AgRg no HC: 496973 DF 2019/0063913-8, Relator.: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 07/05/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2019).

Transcrevo:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EMRECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. ART . 147 DO CÓDIGO PENAL - CP. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155, 156 E 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSOPENAL - CPP. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA N . 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES QUE ENVOLVEM A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO . 1. "Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade. Incidência da Súmula n. 83 do STJ" (AgRg no AREsp n . 2.206.639/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em20/2/2024, DJe de 23/2/2024). 2 . A condenação do agravante ficou justificada na palavra da vítima, no depoimento da mãe da vítima, nas capturas de tela do aplicativo de mensagem do WhatsApp e na existência de medida protetiva de urgência. Assim, o pleito absolutório esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ. 3 . Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2462460 SP 2023/0325261-8, Relator.: Ministro JOEL ILANPACIORNIK, Data de Julgamento: 04/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024)

Sendo assim, considerando a contundência da narrativa da vítima, em conjunto com os demais elementos probatórios produzidos nos autos, tem-se provadas tanto autoria quanto materialidade delitiva, razão pela qual
não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, quando o conjunto probatório permite um juízo de certeza quanto à culpabilidade do agente.

Quanto à dosimetria, também não prosperam as insurgências da Defesa. A pena-base foi fixada em dois meses e um dia de detenção, partindo do mínimo legal. A única vetorial negativada foi a relativa aos motivos do crime, com fundamentação expressa pelo juízo de origem no sentido de que a conduta do réu decorreu de mera discussão doméstica, revelando ímpeto agressivo injustificado, fundamentada idoneamente portanto.

Ressalte-se que a elevação da pena foi mínima e não representa ilegalidade capaz de ensejar reforma. Ademais, tal acréscimo não alterou o regime inicial de cumprimento da pena nem obstou a substituição por pena restritiva de direitos, tampouco o sursis penal.

A agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal,

que incide em razão da infração ter sido cometida com violência contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, nos termos da Lei Maria da Penha, foi devidamente aplicada e encontra amparo no contexto probatório, conforme também reconhecido pelo Ministério Público. Sua incidência não se confunde com a tipicidade da ameaça, nem configura bis in idem, pois diz respeito à especial vulnerabilidade da vítima diante da estrutura de dominação doméstica.

Neste sentido, transcrevo:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL MINISTERIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. DOSIMETRIA. AFASTADA PELO TRIBUNAL A QUO A AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA F, DO CÓDIGO PENAL. RITO DA LEI MARIA DA PENHA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA
. I - E pacífico o entendimento neste eg. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: "A incidência da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea f, do Código Penal tem o objetivo de punir mais severamente o agente que pratica a infração prevalecendo-se das relações domésticas, no âmbito do seio familiar, de modo que fica impossibilitado o seu afastamento, porquanto, em relação aos delitos capitulados nos arts. 129, § 9º, e 147, ambos do Código Penal, a incidência da agravante não tem o condão de configurar bis in idem, considerando que o cometimento do delito em âmbito doméstico é circunstância estranha às elementares dos referidos tipos." (AgRg no AREsp n. 1.390.898/SE, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 3/4/2019). II - No caso, correta a restauração da agravante do art. 61, II, f, do CP, na medida em que, enfatize-se, é plenamente compatível com a qualificadora expressa no § 9º do art. 129 do Código Penal.
Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 2014497 MS 2022/0220137-2, Relator: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Julgamento: 20/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/03/2023).

Quanto à indenização por danos morais, o valor de R$ 1.000,00 mostra-se compatível com o dano sofrido e observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O arbitramento da reparação civil no âmbito criminal encontra respaldo no art. 387, IV, do CPP, sendo desnecessária demonstração de prejuízo patrimonial direto quando se trata de dano moral decorrente de ameaça à integridade física e psicológica da vítima.

A sentença, portanto, encontra-se em consonância com o entendimento consolidado no Tema 983 do Superior Tribunal de Justiça, o qual fixou a tese de que:

“Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.”

Em relação à substituição da pena, entendo adequada sua manutenção, pois preenchidos os requisitos legais do art. 44 do Código Penal.

O regime inicial aberto, a primariedade do réu no tocante à condenação remanescente, e a baixa ofensividade concreta da conduta justificam a concessão do sursis penal, cumulada com a obrigação de participar de atividades educativas de prevenção à violência de gênero, nos termos do §1º do art. 78 do Código Penal.

Dessa forma,
a sentença combatida se apresenta hígida em todos os seus aspectos, razão pela qual não merece reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,

mantendo, na íntegra, a decisão objurgada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 19/12/2025